Tribunal: TJDFT
Processo: 0704504-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704504-16.2022.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDOS: JOSE FRANCISCO MOREIRA LOPES, PIO PACELLI MOREIRA LOPES, ATLAS TAXI AEREO LTDA, CONSTRUTORA MERIDIANO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE GARANTIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. CONTRATO SOCIAL. PROIBIÇÃO EXPRESSA. TEORIA ULTRA VIRES SOCIETATIS. BOA-FÉ DO CREDOR NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR PELA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apelada busca a nulidade do ato jurídico referente à oferta de garantia na cédula bancária objeto dos autos. Considerando que a nulidade não passível de convalidação com o tempo, sua declaração não está sujeita a prazos decadenciais ou prescricionais, consoante o disposto no artigo 169 do Código Civil. 2. O ato jurídico resultante na oferta de garantia de bem imóvel sob o regime fiduciário praticado pelos sócios é nulo quando realizado de maneira expressamente vedada pelo contrato social e estranho aos negócios da empresa ofertante. Isso se evidencia pelo fato de tratar-se de um empréstimo, único e exclusivamente, em favor de uma empresa diversa. 3. Uma vez que o contrato foi firmado em 2015, quando ainda vigorava o parágrafo único do art. 1.015 do Código Civil (revogado pela Lei 14.195/2021), aplica-se a Teoria ultra vires societatis, que dispõe que o abuso de poder por parte dos administradores da empresa, resultando na violação do objeto social para o qual ela foi constituída, exime a sociedade empresarial da responsabilidade perante terceiros. 4. Os atos constitutivos da empresa mutuária e da Construtora avalista foram apresentados ao banco apelante no momento da análise do crédito e, diante da previsão expressa no contrato social da Construtora de que “(...) é vedado o uso da empresa para fins estranhos à sociedade tais como endossos de favor, avais, fianças ou qualquer outro (...)”, não é crível que o banco apelante pudesse desconhecer a violação do contrato social pelos réus, e, uma vez que consta limitação no contrato social da apelada, não se pode sequer inferir a boa-fé do banco/apelante, na admissão da garantia ofertada. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente ponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 169 do Código Civil, sustentando que negócio jurídico referente à oferta de garantia na cédula bancária não seria nulo, mas apenas anulável, sujeitando-se à convalidação ou ratificação pelos sócios. Afirma que a declaração de nulidade após quase 7 (sete) anos do registro da garantia, ignora a decadência aplicável aos atos anuláveis e que o acórdão recorrido acabou por confundir nulidade com anulabilidade, afastando indevidamente a incidência de prazos decadenciais; b) artigo 1.015 do Código Civil, mencionando que a construtora possuía como objeto social a administração e comercialização de imóveis, de modo que a oneração do bem estaria inserido nos atos de gestão. Invoca a Teoria da Aparência e a boa-fé objetiva, destacando que a prática reiterada da sociedade em oferecer o mesmo imóvel em operações anteriores legitimava a confiança do banco; c) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, argumentando que o Tribunal de origem teria deixado de apreciar questão relevante suscitada em embargos de declaração. Alega que tal circunstância é determinante para correta aplicação do artigo 1.015 do CC e que, ao deixar de se manifestar, o Tribunal incorreu em negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à apontada violação ao artigo 169 do CC, porquanto o acórdão impugnado, ao concluir que a nulidade do ato não convalesce, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: O Tribunal de origem proferiu entendimento harmônico à jurisprudência desta Corte, segundo a qual: "Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais" (AgInt no REsp n. 1.847.736/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo quanto à alegada ofensa artigo 1.015 do Código Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: Assim, repise-se que, nos contratos bancários que envolvem garantias, como a oferta de imóvel de empresa distinta daquela que está contraindo o empréstimo, cabe ao banco analisar de forma cuidadora/criteriosa os documentos, a fim de averiguar os poderes dos sócios envolvidos na transação e, ainda, se a operação proposta está de acordo com o contrato social da empresa. No caso, os atos constitutivos da empresa Atlas Táxi Aéreo (mutuária) e da Construtora Meridiano (avalista) foram apresentados ao banco apelante no momento da análise do crédito e, diante da previsão expressa no contrato social da Construtora Meridiano de que “(...) é vedado o uso da empresa para fins estranhos à sociedade tais como endossos de favor, avais, fianças ou qualquer outro (...)”,não é crível que o banco apelante pudesse desconhecer a violação do contrato social pelos réus, e, uma vez que consta limitação no contrato social da apelada, não se pode sequer inferir a boa-fé do banco/apelante, na admissão da garantia ofertada (ID 69721617). Deste modo, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à invocada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013/029